Tribunal: TJDFT
Processo: 0709721-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709721-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL DA CRUZ ALCANTARA AGRAVADO: PAULO MOREIRA GONCALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DORGIVAL DA CRUZ ALCANTARA, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama nos autos de execução de título extrajudicial movida pelo agravante contra PAULO MOREIRA GONÇALVES. O juízo a quo indeferiu o pedido do exequente de pesquisa, via Sisbajud e Renajud, de bens de propriedade da esposa do executado e, se identificado patrimônio, de penhora de 50% (cinquenta por cento), referente à meação do devedor. Em suas razões (ID 33975787), alega que: 1) a dívida cobrada é referente a locação de imóvel residencial, razão pela qual adquirida em benefício do devedor e de sua família; 2) não foram localizados bens do executado suficientes para quitação; 3) o devedor é casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, desde 1991; 4) é cabível a penhora de bens que estejam em nome do cônjuge, sobre a parcela que se refere à meação do devedor; 5) nos termos do art. 843 do Código de Processo Civil (CPC), se a penhora recair sobre bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem; 6) em pesquisa extrajudicial, constatou a existência de um automóvel registrado em nome da esposa do executado. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela para que sejam autorizadas as pesquisas, via Sisbajud e Renajud, de bens de propriedade do cônjuge do agravado e, se houver patrimônio, a penhora. No mérito, a reforma da decisão, nos termos da tutela recursal. Preparo recolhido (ID 33975789). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade do direito. O processo de execução de título extrajudicial tem por objetivo a satisfação de um crédito inadimplido. Se a dívida não é paga voluntariamente, é possível a sujeição do patrimônio – em regra do devedor – para satisfação da obrigação. Dispõe o art. 789 do CPC que: “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. O art. 790 do CPC prevê, ainda, situações nas quais haverá responsabilidade patrimonial secundária de alguém que, embora não seja devedor na relação de direito material, é também responsável pelo pagamento da dívida. O inciso IV prevê que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. O Código Civil (CC) prevê que há entre os cônjuges espécie de solidariedade nas dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica (arts. 1.643 e 1.644). Todavia, nem a solidariedade prevista no CC nem a responsabilidade patrimonial do cônjuge estabelecida no CPC, são capazes de dispensar a observância das garantias processuais. A Constituição Federal (CF) consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. Referido princípio, norteador de todos os demais princípios e regras processuais, busca assegurar que o processo seja justo, respeitados os direitos de todos os envolvidos. É norma fundamental da sistemática processual que, em regra, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida (art. 9o do CPC). Com maior razão, deve-se observar a garantia para aquele que sequer é parte no processo. Por isso, estabelece o art. 73, inciso III, do CPC que: “ambos os cônjuges serão necessariamente citados para a ação fundada em dívida contraída por um dos cônjuges a bem da família”. Portanto, há necessidade de integrar o consorte à relação processual. Não é razoável admitir a invasão ao patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer a existência da demanda e promover defesa prévia: o ordenamento jurídico não autoriza que assim se proceda nem com o devedor que efetivamente contraiu a dívida. Pelas regras da solidariedade, é opção do credor exigir de um ou de alguns dos devedores a dívida comum (art. 275 do CC). Caso pretenda cobrar o pagamento também do cônjuge, deve chamá-lo a ser parte no processo, em litisconsórcio passivo, para que possa, inclusive, se manifestar sobre a alegação de que a dívida se reverteu em proveito da família. Registre-se julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesse sentido: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATO FIRMADO POR APENAS UM DOS GENITORES DOS MENORES BENEFICIÁRIOS. PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA O PATRIMÔNIO DO OUTRO CONJUGE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS PAIS PELA EDUCAÇÃO DOS FILHOS. PODER FAMILIAR QUE FUNDAMENTA A OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA, MAS É INSUFICIENTE PARA RESPONSABILIZAÇÃO PATRIMONIAL DE AMBOS CÔNJUGES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. O posicionamento adotado pela Quarta Turma desta Corte é no sentido de que a solidariedade dos genitores para com as despesas educacionais do filho não determina que responda patrimonialmente por dívida que apenas um dos genitores obrigou-se e foi chamado a responder judicialmente, tendo em vista que no caso há litisconsórcio necessário a obrigar que a demanda seja proposta obrigatoriamente em face dos dois genitores (REsp 1.444.511/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1927084/DF, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, Data do Julgamento: 14/12/2021, DJe: 01/02/2022)” – grifou-se No regime da comunhão parcial comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com exceções (art. 1.658 do CC). Tais bens respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal (art. 1.664). Na hipótese, o agravante pretende que sejam realizadas pesquisas e sejam penhorados bens de propriedade do cônjuge, dos quais o devedor teria direito a metade (meação). Todavia, ainda que o executado seja meeiro dos bens da esposa e que tais bens possam ser sujeitos às dívidas comuns do casal, ambos os cônjuges devem ser acionados para adimplir a obrigação com o patrimônio amealhado na constância do casamento. Embora requeira apenas a penhora da meação que – em tese – pertenceria ao devedor, não há como antever se a constrição de ativos financeiros ou de veículos recairia sobre bens particulares da esposa, o que ensejaria indevida invasão do patrimônio de terceiro estranho à lide. Ilustrativamente, consigne-se julgado do STJ nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-CORRENTE. TERCEIRO. CÔNJUGE. INADMISSIBILIDADE. CASAMENTO. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SOLIDARIEDADE. EXCEÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. (...) 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. (...) (REsp 1869720/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, Data do Julgamento: 27/04/2021, DJe: 14/05/2021) Registrem-se, ainda, julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. I - Indefere-se o pedido de pesquisa de bens, para posterior penhora, em nome do cônjuge da agravada-executada, terceira pessoa que não integra a lide. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1342319, 07070027620218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS. PENHORA. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. No regime de comunhão parcial, os bens do cônjuge somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. 2. A execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, ainda que o cônjuge do devedor, sob pena afronta ao devido processo legal (...) (Acórdão 1342199, 07069975420218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifou-se AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SOBRE BENS DO CÔNJUGE VIRAGO PARA FINS DE PENHORA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O regime de comunhão parcial de bens não torna um dos cônjuges automaticamente responsável pelas dívidas assumidas pelo outro. 2. Conforme estabelece o artigo 1664 do Código Civil, quando não demonstrada que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar, é descabida a penhora sobre bens do cônjuge do devedor que não integrou a relação processual. (...) (Acórdão 1329539, 07529429820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o fato de o contrato ser de locação de imóvel residencial não gera presunção de que há proveito familiar, pois a locação pode ter inúmeras finalidades. O exercício do contraditório prévio, em atenção ao devido processo legal, deve permitir que o cônjuge se manifeste sobre tal alegação, antes de ter seu patrimônio afetado, ainda que parcialmente, conforme pretende o agravante. Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator